Tribunal: TJSP
Processo: 1011350-80.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado pelo C. STJ – no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, porquanto, demonstrada a efetiva prestação do serviço. Valor não excessivo. Sentença mantida.
SEGURO AUTO (garantia mecânica). Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.Venda casada. Reconhecimento. Financeira estipulante e única beneficiária. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor. Sentença reformada.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Venda casada. Reconhecimento. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor. Sentença reformada.
IOF. Legalidade da cobrança. Admissível o recálculo do tributo considerando a exclusão de encargos do montante financiado. Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000075008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011350-80.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JOSEFA MARIA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em
parte ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIO DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E
EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 22927
APELAÇÃO CÍVEL No 1011350-80.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE TATUAPÉ - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ANTONIO MANSSUR FILHO
APELANTE: JOSEFA MARIA DA COSTA
APELADO:
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Financiamento
de veículo.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência
de expressa previsão contratual, de conformidade com as
Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ.
Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C.
STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo tema 958/STJ). Validade da
cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de
abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. Entendimento consolidado
pelo C. STJ no Resp. 1.578.553/SP de 28.11.2018 (Repetitivo
tema 958/STJ). Validade da cobrança, porquanto, demonstrada a
efetiva prestação do serviço. Valor não excessivo. Sentença
mantida.
SEGURO AUTO (garantia mecânica). Entendimento consolidado
pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema
972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.Venda casada. Reconhecimento. Financeira estipulante
e única beneficiária. Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do
Direito do Consumidor. Sentença reformada.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. Venda casada. Reconhecimento.
Prática ilegal. Artigo 39, I, do Código do Direito do Consumidor.
Sentença reformada.
IOF. Legalidade da cobrança. Admissível o recálculo do tributo
considerando a exclusão de encargos do montante financiado.
Sentença reformada.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Má-fé
não demonstrada. Inteligência dos artigos 42, do Código de
Defesa do Consumidor e 940 do atual Código Civil.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença (fls. 71/74) que julgou improcedente a
ação revisional ajuizada pela ora apelante, condenando-a a arcar com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Insurge-se a autora (fls. 76/82), sustentando a ilegalidade das
cobranças referentes às tarifas de: cadastro, registro de contrato e avaliação do
bem, bem como da exigência garantia mecânica (seguro auto) e do título de
capitalização premiável. Requer a devolução em dobro dos valores pagos e o
recálculo do IOF após exclusão das cobranças abusivas.
Recurso tempestivo (fls. 75), respondido (fls. 85/97) e isento de
preparo, por ser a autora beneficiária da justiça gratuita (fls. 29).
VOTO
O recurso comporta parcial provimento.
Trata-se de ação revisional de cédula de crédito bancário, emitida em
11.12.2017 para financiamento de veículo, no valor de R$. 17.805,99, a ser quitada
em 48 parcelas de R$. 540,00, vencendo a primeira em 11.01.2018 e a última em
11.12.2021 (fls. 23/24).
A tarifa de cadastro no valor de R$. 659,00 (fls. 23) é entendida como
aquela que remunera o serviço de pesquisa em órgãos de proteção ao crédito,
base de dados e informações cadastrais, além daquelas necessárias ao início de
relacionamento de abertura da conta de depósito à vista ou poupança ou
contratação de operação de crédito. Sua cobrança é legítima, de acordo com o
entendimento consolidado pela C. STJ por intermédio da Súmula n° 566, com o
seguinte enunciado:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a
tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Na hipótese, a cédula de crédito bancário foi emitida posteriormente
à Resolução CMN n° 3.518/2007, portanto, é válida a sua cobrança, mantida a r.
sentença, no ponto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Quanto às tarifas de registro de contrato e avaliação do bem o
entendimento jurisprudencial restou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018,
do REsp 1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a
relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO
E
AVALIAÇÃO
DO
BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR
SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE
DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a previsão da cobrança da tarifa de registro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
de contrato no valor de R$. 120,03 (fls. 23), serviço que se conclui ter sido prestado,
ante o que consta do documento do veículo (fls. 28), que traz anotação de inscrição
do gravame no órgão de trânsito.
Não obstante, o montante cobrado se revela excessivamente
oneroso, posto que bem superior ao previsto na Portaria Detran no 465, de
18.11.2016, que define valores para os serviços especificados no artigo 15 (2,572
UFESP para o registro de contrato). Assim, considerando o que está previsto na
referida Portaria (inciso II do referido dispositivo), o valor do registro de contrato é
válido no montante de R$. 64,48 (valor correspondente, em dezembro de 2017,
época da contratação, a 2,572 UFESP, cujo valor unitário era de R$. 25,07), de
modo que, no ponto, a sentença deve ser reformada, devendo a apelada restituir ao
apelante o montante de R$. 55,55.
Quanto à tarifa de avaliação de bem, também se verifica as fls. 23
sua previsão no valor de R$. 435,00, valor esse compatível com o serviço prestado.
A ficha de cadastro assinada pelo vistoriador e pela própria apelante
(fls. 27) permite a conclusão de que a avaliação foi realizada, tratando-se de serviço
que, consequentemente, poderia ser objeto de exigência. Assim, nesse ponto, a
sentença deve ser mantida para permitir a cobrança da tarifa de avaliação do bem.
Nesse sentido precedente desta Corte:
“*APELAÇÃO
CÍVEL
-
AÇÃO
REVISIONAL

CONTRATO
BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
Sentença de
improcedência Insurgência - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda'

Tarifa de Cadastro
Possibilidade de Cobrança, eis que
expressamente prevista Tarifa de Avaliação do Bem e Registro do
contrato Possibilidade de cobrança desde que demonstrada a
efetiva prestação do serviço Julgamento em conformidade com
Recurso Especial repetitivo tema 958/STJ - Seguro de proteção
financeira Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro
Configuração de venda casada

Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos - Sentença
reformada em parte Apelo parcialmente provido*.”
(TJSP; Apelação Cível 1059108-44.2017.8.26.0002; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Jacob Valente; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)
A matéria relativa à cobrança de seguro, por sua vez, ficou
consolidada com o julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que
tramitou pelo rito dos Recursos Repetitivos e publicado o v. acórdão em
18.12.2018, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO
BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE
PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA.
ANALOGIA
COM
O
ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO
DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio
de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a
procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
Não há nos autos comprovação de ter sido oportunizada a
consumidora a contratação do seguro com outras seguradoras.
Logo, deve ser reformada a sentença para afastar a exigência da
garantia mecânica (seguro auto), prevista no contrato a fls. 23 no valor de R$.
809,00, pois, como decidido, “o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Nesse sentido precedente:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO
CONTRATO BANCÁRIO
FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO
AUTOR - O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do
STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das
cláusulas do contrato de adesão Sentença mantida. Possibilidade
de revisão contratual que decorre do próprio sistema jurídico (artigos
478 e 480 do CC e artigo 6o, V, do CDC). - Não há capitalização de
juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para
ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início
e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos
juros sobre aqueles anteriores
Sentença mantida. - Tarifa de
avaliação do bem Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do
REsp. Repetitivo 1.578.553/SP Tema 958 - "Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, ressalvada a abusividade da
cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso"
Na espécie,
ausente a comprovação da prestação do serviço
Cobrança
afastada Sentença reformada. - Tarifa de registro de contrato
Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP
Tema 958 "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da
despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso"
Na espécie,
ausente a comprovação da prestação do serviço
Cobrança
afastada Sentença reformada. - Seguro de Garantia Mecânica
Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320
Tema 972 "Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada"
Sentença
reformada. - Título de capitalização cobrado sob a rubrica "Cap.
Parc. Premiável" Falha no dever de informação, uma vez que não é
possível identificar a real natureza da cobrança
Inteligência do
artigo 39, I e 46 do CDC
Sentença reformada. Recurso
parcialmente provido. (destacamos)
(TJSP;
Apelação
Cível
1000460-44.2017.8.26.0302;
Relator
(a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Jaú - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/04/2019; Data
de Registro: 11/04/2019)”
Relativamente ao título de capitalização (“Cap. Parc. Premiável)
prevista às fls. 23 no valor de R$. 323,86, sua exigência também deve ser afastada.
Na hipótese, é patente a caracterização da denominada venda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
casada, que se configura pela vinculação ao consumidor à contratação de produto
de natureza totalmente distinta do objeto do contrato, comercializado pela casa
bancária, cerceando a liberdade de escolha, devendo nesse ponto também ser
reformada a r. sentença.
E não é o outro o entendimento desta Corte:
“AÇÃO REVISIONAL
Cobrança de seguro prestamista e
capitalização
parcela
premiável

Tarifas
afastadas

Impossibilidade de cobrança - REsp 1578553/SP
Ausência de
informação clara e precisa ao consumidor - Decisão mantida -
Recurso não provido”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2255645-65.2018.8.26.0000; Relator
(a): Maia da Rocha; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado;
Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
08/05/2019; Data de Registro: 08/05/2019)
Tocante ao IOF, restou consolidado com o julgamento do Recurso
Repetitivo REsp 1.251.331-RS ser legítima a previsão contratual em que se
convenciona o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), por
meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
Na hipótese, autorizada a cobranças das tarifas de registro de
contrato em valor inferior e afastada a exigência da cobrança da garantia mecânica
e título de capitalização premiável, é admissível o recálculo do financiamento com
reflexo no IOF diluído nas parcelas do financiamento.
Nesse sentido precedente:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO Cobrança pela
avaliação do bem dado em garantia e pelo registro do contrato
Autor que pretende o reconhecimento da abusividade das cobranças
Sentença de procedência Insurgência do réu Parcial cabimento
É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia e pelo
registro contrato, desde que os serviços tenham sido efetivamente
prestados Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em
recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos
repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) Hipótese em que não restou
demonstrada a prestação do serviço de avaliação o bem dado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
garantia De outra parte, o próprio autor instruiu a petição inicial
com documento que demonstra o registro do contrato pela instituição
financeira no órgão de trânsito
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO NESSA PARTE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO IOF Pretensão do autor de restituição da quantia
paga a maior pelo tributo, considerando seu recálculo após a
exclusão das tarifas impugnadas
Sentença de procedência

Insurgência do réu
Descabimento
Hipótese em que o
acolhimento parcial do pedido do autor altera o montante devido
a título de IOF, impondo-se a restituição ao requerente da
quantia paga a maior, após o recálculo do tributo considerando
a exclusão da tarifa de avaliação de bem do montante financiado
RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.” (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1006099-71.2015.8.26.0477; Relator (a):
Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de Praia Grande - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
04/04/2019; Data de Registro: 04/04/2019)
.
Referente à devolução das quantias indevidamente cobradas,
todavia, deve se dar de forma simples, vez que o artigo 42, do Código de Defesa do
Consumidor, em consonância com o disposto no artigo 940 do Código Civil, só se
aplica em casos de cobrança oriunda de má-fé, o que não se verifica na hipótese.
Sobre os valores incidirão correção monetária, calculada pela tabela prática do
TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Neste sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
CONTRATO
BANCÁRIO.
AÇÃO
REVISIONAL.
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO
EM
DOBRO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A autorização da
repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de pagamento
indevido e má-fé do credor. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ na
hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a
análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (STU, AgRg no AREsp
460.383/RJ, 3a-T., Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. em
3.4.2014, DJe 11.4.2014).
Em suma, a sentença merece reforma para determinar a devolução
do excedente a R$. 64,48 relativamente à despesa pelo registro de contrato e
afastar a cobrança da garantia mecânica (seguro) e do título de capitalização
premiável, com devolução, de forma simples, dos valores já pagos a este título.
Sobre os valores incidirão correção monetária, calculada pela tabela prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
38a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
E, diante da sucumbência recíproca as despesas e custas
processuais deverão ser divididas igualmente entre as partes (artigo 86, caput, do
CPC), arcando, cada uma, com honorários advocatícios da parte adversa, fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida à
apelante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator